Tribunal: TJBA
Processo: 0500716-63.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500716-63.2018.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLAYTON OLIVEIRA SILVA DOS ANJOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. REAVALIAÇÃO DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. RECONHECIMENTO.
APLICABILIDADE SEM REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
PRECEDENTES.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente
a uma pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. Inconformado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (Id. 59201184), pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do
decisum
, sob o prisma das seguintes teses: I) nulidade no auto de reconhecimento na fase inquisitorial por não cumprir com as formalidades do art. 226 do CPP; II) absolvição pela ausência probatória; III) reavaliado a dosimetria da pena; IV) e o direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

2.
No que concerne ao crime de roubo, a materialidade delitiva está provada por meio do Inquérito Policial n. 0248/2015 (Id. 59200882), Auto de Exibição e Apreensão
(fl. 10, id.
59200882
), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 2, id.
59200882
) e do Laudo de Exame Pericial n. 19574-15 (fl. 33-34, Id.
59200882
), tendo sido encontrados os bens subtraídos da vítima na posse do acusado, bem como nos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo.

3. A autoria também é inconteste, o que pode ser verificado com a posse dos bens com o acusado, a declaração da vítima e os relatos dos policiais em sede de inquérito policial.

4. Ainda que se possa admitir eventual nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante na posse de objetos pessoais da vítima. No caso em apreço, o édito condenatório se lastreou sobretudo nos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, além de outros elementos de provas dos autos, de modo que a sentença condenatória não se lastreou exclusivamente no reconhecimento realizado nos autos do Inquérito Policial

5. Observa-se, ainda, que, malgrado não tenha sido possível a oitiva dos policiais em juízo que efetuaram a prisão do Apelante, as declarações da vítima nas duas fases da ausculta, bem como a declaração dos policiais nos autos de inquérito policial que relataram como se deu a dinâmica da ocorrência.

6.
De igual modo, q
uanto ao pedido nuclear de reavaliação da dosimetria da pena, não assiste razão à irresignação da defesa. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade.

7. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

8. Trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, reconheceu, na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência da atenuante da confissão espontânea - art. 65, III, “d”, do CP -, a despeito de tal reconhecimento encontrar óbice, no caso concreto, à valoração,
porquanto haja
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a rechaçar a redução da pena aquém do mínimo legal pelo eventual reconhecimento da atenuante.

9.
Logo, tomando como base as diretrizes do Código Penal, bem como da Carta Política de 1988 em relação à individualização da pena e ao princípio da legalidade, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o entendimento previsto na Súmula 231 do STJ, há que se manter a reprimenda imposta, uma vez que a sanção foi aplicada em conformidade com os ditames legais e o entendimento jurisprudencial em vigor. E, por sua vez, inexistindo a incidência de causas de diminuição de pena, a incidir na terceira fase da dosimetria da pena, evidencia-se a impossibilidade de redução da pena ora arbitrada
,
motivo pela qual deve ser mantida a pena no mínimo legal.

10.
R
egistre-se que, malgrado o pleito do Apelante acerca do direito de recorrer em liberdade, ocorre que, na hipótese em epígrafe, restou evidente que o magistrado primevo concedeu o direito deste em recorrer em liberdade, considerando o regime aberto legalmente cabível para cumprimento da pena privativa de liberdade, restando prejudicado o referido pedido.

11.

Parecer ministerial pelo conhecimento parcial, e, nessa extensão, não provimento do apelo.

12. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500716-63.2018.8.05.0150
, em que é apelante
CLAYTON OLIVEIRA SILVA DOS ANJOS
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça